Tribunal: TJSP
Processo: 2277162-53.2023.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / REMUNERAÇÃO
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA
Juizado Especial Cível – Competência – Controle – Tribunal de Justiça – Possibilidade:

– Cabe ao Tribunal de Justiça ao qual vinculado o Juizado Especial o controle de sua competência.

Juizado Especial da Fazenda – Condenação – Consectários legais – 60 salários-mínimos – Superação – Competência para cumprimento -
Possibilidade:

– Compete ao Juizado

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA
Juizado Especial Cível – Competência – Controle – Tribunal de Justiça – Possibilidade:

– Cabe ao Tribunal de Justiça ao qual vinculado o Juizado Especial o controle de sua competência.

Juizado Especial da Fazenda – Condenação – Consectários legais – 60 salários-mínimos – Superação – Competência para cumprimento -
Possibilidade:

– Compete ao Juizado Especial a execução de seus julgados, ainda que os consectários da condenação ultrapassem o limite de 60 salários-mínimos.